Tribunal: TJPA
Processo: 0809177-36.2024.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10310 - Gratificação Natalina/13º salário
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809177-36.2024.8.14.0005

APELANTE: JOSE DA SILVA FRANCA

APELADO: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO NATALINA. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DE HORAS EXTRAS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. PARCIAL PROVIMENTO E DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por servidor público municipal, reconhecendo o direito ao pagamento de diferenças de gratificação natalina, calculada com base na média das remunerações anuais, e rejeitando o pedido de indenização por danos morais.

2.

Recurso adesivo do autor visando à reforma da sentença quanto ao indeferimento do dano moral.

3.

Sentença que determinou o pagamento das diferenças com correção monetária pelo IPCA-E e juros da poupança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o adicional por serviço extraordinário integra a base de cálculo da gratificação natalina de servidor municipal; e (ii) saber se o pagamento a menor de verba alimentar gera dano moral indenizável, bem como definir os critérios de atualização da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legislação municipal aplicável estabelece que a gratificação natalina corresponde à média das remunerações percebidas no ano, abrangendo todas as vantagens pecuniárias, inclusive horas extras.

4.

A exclusão das horas extras viola o princípio da legalidade, sendo inaplicável norma federal ou jurisprudência relativa a regime jurídico diverso quando há disciplina específica municipal.

5.

O ônus de comprovar o pagamento das verbas salariais é do ente público, nos termos do art. 373, II, do CPC, sendo inviável exigir do servidor prova de fato negativo.

6.

O pagamento a menor de verba alimentar, sem demonstração de circunstâncias excepcionais, não configura dano moral indenizável.

7.

Os consectários legais devem observar a aplicação da taxa SELIC, a partir de 09/12/2021, como índice único de correção e juros, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021, mantendo-se os critérios anteriores para o período pretérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso de apelação do Município parcialmente provido. Recurso adesivo desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A gratificação natalina de servidor público municipal deve ser calculada com base na média das remunerações anuais, incluindo horas extras, quando assim previsto em lei local.

2. O pagamento a menor de verba remuneratória, por si só, não configura dano moral, salvo demonstração de circunstâncias excepcionais.

3. A taxa SELIC deve ser aplicada como índice único de atualização dos débitos da Fazenda Pública a partir de 09/12/2021.”

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer dos recursos, negando provimento ao recurso do autor e dando parcial provimento ao recurso do ente municipal,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL

interposta
por
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA
e
RECURSO ADESIVO
proposto por
JOSÉ DA SILVA FRANCA,
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, nos autos da
Ação Ordinária nº 0809177-36.2024.8.14.0005
, ajuizada em face do ente municipal.

Em síntese, conforme a petição inicial, o autor, servidor público municipal ocupante do cargo de Auxiliar de Vigilância desde 01/05/1998, alega que, ao analisar seus contracheques referentes ao ano de 2023, constatou que a gratificação natalina foi paga em valor inferior ao devido, em desacordo com os parâmetros estabelecidos na Constituição Federal e na Lei Municipal nº 1.767/2007.

Sustenta que, nos termos do art. 147 do Regime Jurídico Único do Município de Altamira (Lei Municipal nº 1.767/2007), com alterações promovidas pela Lei Municipal nº 3.343/2021, a gratificação natalina corresponde a 1/12 da média das remunerações percebidas no respectivo ano. Desta forma, considerando a média das remunerações percebidas ao longo do ano, faria jus ao valor de R$ 2.765,21, tendo recebido apenas R$ 1.852,10, resultando em diferença de R$ 913,11, que, atualizada, corresponderia a R$ 1.004,42.

Aduz, ainda, que o pagamento a menor de verba de natureza alimentar enseja dano moral, postulando indenização no montante de R$ 5.000,00, além do pagamento da diferença da gratificação natalina e consectários legais

O Município apresentou Contestação, defendendo a legalidade do pagamento realizado, sustentando a correção dos cálculos administrativos e impugnando o pedido de indenização por danos morais, ao argumento de ausência de demonstração de abalo extrapatrimonial.

Sobreveio a sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo o direito ao pagamento das diferenças da gratificação natalina, nos termos da legislação municipal aplicável, e rejeitando o pedido de indenização por danos morais, por ausência de demonstração de lesão à esfera extrapatrimonial. Determinou ainda, a correção monetária pelo IPCA-E e juros segundo a remuneração da caderneta de poupança.

Face a sentença, o
Município de Altamira
interpôs
Apelação Cível,
aduzindo que o adicional por serviço extraordinário possui natureza transitória e eventual, não podendo integrar o conceito de remuneração para fins de cálculo da gratificação natalina, à luz da Lei Municipal nº 1.767/2007 e da interpretação sistemática do regime jurídico aplicável, bem como da jurisprudência consolidada do STF e do STJ.

Aduz, ainda, que a sentença incorreu em equívoco ao fixar os critérios de atualização monetária, defendendo a aplicação da taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021, em substituição ao índice adotado na decisão recorrida.

Ao final, requer o provimento integral do recurso, para afastar a incidência das horas extras na base de cálculo do 13º salário e adequar os consectários legais da condenação.

Por sua vez, o
autor
interpôs recurso de
Apelação Adesiva,
limitando-se ao capítulo da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Argumenta que a supressão parcial do 13º salário compromete o planejamento financeiro do servidor, gerando frustração, angústia e violação à dignidade, defendendo a incidência dos arts. 186 e 927 do Código Civil e a possibilidade de dano moral
in re ipsa
em hipóteses de retenção indevida de verba salarial.

Requer, assim, a reforma parcial da sentença para condenar o Município ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, bem como a redistribuição dos ônus sucumbenciais e a majoração dos honorários advocatícios.

Ambas as partes apresentaram suas
Contrarrazões,
contra-argumentando as insurgências recursais.

Instado a se manifestar, o Ministério Público deixou de opinar no feito em razão da ausência de interesse público primário envolvido na lide.

É o relatório.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo a análise conjunta.

A sentença recorrida está em perfeita consonância com o ordenamento jurídico local, especialmente com os artigos 129, 145, II e 154 da Lei Municipal nº 1.767/2007, diploma normativo que rege o regime jurídico dos servidores públicos do ente municipal.

A legislação em apreço estabelece, de forma clara e inequívoca, que a gratificação natalina deve ser calculada com base na média das remunerações percebidas ao longo do ano, incluindo todas as vantagens pecuniárias, entre as quais se insere o adicional por serviço extraordinário (horas extras).

Portanto, a exclusão das horas extras da base de cálculo da gratificação natalina, conforme praticado pelo ente público, configura manifesta ofensa ao princípio da legalidade estrita, sendo inadmissível a invocação de legislação federal (Lei nº 8.852/94) ou de jurisprudência pertinente ao regime jurídico dos servidores da União, quando há norma municipal específica e expressa regulando a matéria.

Ademais, o Município de Altamira não comprovou nenhum fato impeditivo do direito alegado, referente a afirmação da parte autora de que não recebeu os valores atinentes à exclusão das horas extras da base de cálculo da gratificação natalina, não se desincumbindo do ônus da prova de fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da ora apelada, a teor do art. 373, II do CPC/2015.

Nesta senda, não pagar a verba mencionada seria prestigiar o enriquecimento ilícito da Administração Pública, tendo o servidor o direito a ser indenizada, em razão da responsabilidade objetiva do Estado.

Logo, competia ao Município comprovar que efetuou os pagamentos. O ônus de comprovar o pagamento das verbas salariais, conforme estabelece o art. 373, inciso II, do CPC, é do réu, não sendo responsabilidade do autor provar fato negativo, ou seja, a inexistência de pagamento, visto que tal exigência contraria os princípios norteadores da distribuição do ônus da prova, pois deve-se ponderar que seria impossível ou extremamente difícil ao recorrente comprovar de outra forma que não recebeu as verbas salariais cobradas, o que para o Poder Público Municipal é bem mais fácil demonstrar, seja por meio de extratos do banco que de fato houve o depósito do saldo de
salário
na conta do servidor.

Tal teoria, conforme ensinamentos de Fredie Didier, "
é aquela que é impossível, senão muito difícil, de ser produzida. (...). a jurisprudência usa a expressão prova diabólica, outrossim, para designar prova de algo que não ocorreu, ou seja, a prova de fato negativo
". (DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil, Volume 2, 2011, pág. 92-93).

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.SERVIDORESDO MUNICÍPIO DE AVEIRO. COBRANÇADE VERBAS LABORATIVAS EM ATRASO REFERENTES AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. VÍNCULO EMPREGATÍCIO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUITAÇÃO DAS VERBAS PLEITEADAS. ART.373,II, DOCPC. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os excelentíssimos senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário. Datado e assinado eletronicamente. Mairton Marques Carneiro Desembargador Relator (10481207, 10481207, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-07-25, Publicado em 2022-08-02)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SALÁRIO E 13º SALÁRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA MÉRITO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS VERBAS DEVIDAS. ÔNUS DE COMPROVAR A QUITAÇÃO QUE COMPETE AO RÉU. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAR PROVA DE FATO NEGATIVO ÀS AUTORAS. ART. 373, II, CPC/15. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DE OFÍCIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. ADEQUAÇÃO DE JUROS E DE CORREÇÃO MONETÁRIA NOS TERMOS DO TEMA 905 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A questão versa sobre sentença que condenou o Município ao pagamento de salários dos meses de novembro e dezembro de 2004, bem como ao 13º salário às apeladas. 2. Apelação. Preliminar ilegitimidade passiva do Município. o Município participou de toda a relação processual, inclusive, apresentando defesa. Preliminar rejeitada. 3. Mérito. O pagamento é fato que extingue a obrigação, sendo assim, competia ao Município a comprovação (10098221, 10098221, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-06-20, Publicado em 2022-06-30)

No que tange aos consectários legais, a sentença fixou correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora conforme a remuneração da caderneta de poupança. Todavia, esse critério demanda reparo à luz da jurisprudência mais recente.

Com o advento da Emenda Constitucional nº 113/2021, o art. 3º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias passou a prever a aplicação da taxa SELIC como índice único de atualização dos débitos da Fazenda Pública, enquanto não sobrevier legislação específica. Em julgamento recente, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.419), o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a regra do art. 3º da EC 113/2021 tem aplicação imediata e geral, alcançando todas as condenações contra a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, inclusive ações de servidores públicos envolvendo verbas alimentares.

Assim, deve ser reconhecida a aplicação exclusiva da taxa SELIC como índice unificado de correção monetária e juros moratórios a partir de 09/12/2021, data de publicação da referida emenda constitucional. Para o período anterior, mantêm-se os critérios fixados na sentença (IPCA-E + juros da poupança), em observância ao Tema 905 do STJ e ao Tema 810 do STF.

Quanto aos argumentos trazidos pelo autor no
recurso adesivo
, não merecem acolhimento.

Embora seja incontroverso o pagamento a menor da gratificação natalina, não restou comprovada a ocorrência de dano moral indenizável. A jurisprudência majoritária dos tribunais superiores tem assentado que o inadimplemento ou pagamento parcial de verba de natureza alimentar, por si só, não configura dano extrapatrimonial, salvo quando demonstradas circunstâncias excepcionais, como humilhação pública, privação extrema ou sofrimento psíquico intenso, situações ausentes no presente caso.

Após a análise detida dos autos, coaduno com o entendimento firmado na sentença pela ausência de elementos que evidenciassem lesão à esfera íntima do autor, tampouco qualquer repercussão em sua dignidade ou integridade moral.

Nesse sentido:

Direito administrativo. Apelação cível e recurso adesivo. Servidor público municipal. Agente de serviços de segurança patrimonial. Horas extras. Pagamento retroativo limitado às efetivamente comprovadas. Adicional de periculosidade. Ausência de lei específica. Indeferimento. Dano moral. Não comprovado. Recurso do autor desprovido e recurso adesivo do município provido.

[...]

5. A ausência de pagamento de horas extras não gera, por si só, dano moral indenizável, exigindo prova de violação aos direitos da personalidade, a qual não foi produzida pelo autor.

6. O deferimento de 40 horas extras mensais deve observar as efetivamente realizadas, comprovadas em contracheques, folhas de ponto e escalas, cabendo apuração em liquidação, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

7. Os consectários legais devem observar: (i) correção monetária desde o inadimplemento (Súmula 43/STJ); (ii) juros de mora desde a citação (Tema 611/STJ); (iii) aplicação dos parâmetros dos Temas 810/STF e 905/STJ até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, aplicação da taxa SELIC (EC 113/2021, art. 3º).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso do autor desprovido. Recurso adesivo do Município provido.

(TJ-SP - Apelação: 1006359-96.2021.8 .26.0297 Jales, Relator.: Vicente de Abreu Amadei, Data de Julgamento: 22/08/2023, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 22/08/2023)"

APELAÇÃO CÍVEL. "AÇÃO DECLARATÓRIA C/C AÇÃO DE COBRANÇA". SERVIDORES MUNICIPAIS OCUPANTES DE CARGO EM COMISSÃO. NOMEAÇÃO PARA OS CARGOS DE ASSESSOR DE GABINETE II E III . ATIVIDADES DESEMPENHADAS QUE NÃO CONDIZIAM COM AS FUNÇÕES DE DIREÇÃO, CHEFIA OU ASSESSORAMENTO. DESVIO DE FUNÇÃO CARACTERIZADO. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO DO DEPÓSITO DE FGTS EM RELAÇÃO AO PERÍODO, BEM COMO AO RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS . ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO JULGAMENTO DO RE 705140.
DANO

MORAL
NÃO DEMONSTRADO. RECURSOS DE APELAÇÃO 01 E 02 PARCIALMENTE PROVIDOS. (TJ-PR 0014080-50 .2021.8.16.0021 Cascavel, Relator.: Sergio Roberto Nobrega Rolanski, Data de Julgamento: 02/04/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/04/2024)"

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR e DANDO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO,
apenas para ajustar os critérios de correção do valor da condenação, de modo que incida a taxa SELIC como índice unificado de correção monetária e juros moratórios a partir de 09/12/2021, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021 e da tese firmada no Tema 1.419 do STJ. No mais, mantenho a sentença em sua integralidade quanto ao mérito da condenação e ao indeferimento do pedido de indenização por danos morais, conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 06/05/2026